Tribunal: STF
Processo: ARE 1562982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Natureza infraconstitucional da controvérsia.Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



  IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.